Tribunal: TJSP
Processo: 0000067-92.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão pela qual foi indeferido o pedido de livramento condicional ao agravante. Aplicação do disposto no artigo 83, parágrafo único, do Código Penal. Cumprimento do lapso temporal. Ausência de preenchimento do requisito subjetivo. Sentenciado que ostenta prática de falta disciplinar recente (prática de novo crime – furto simples), circunstância a indicar a necessidade

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão pela qual foi indeferido o pedido de livramento condicional ao agravante. Aplicação do disposto no artigo 83, parágrafo único, do Código Penal. Cumprimento do lapso temporal. Ausência de preenchimento do requisito subjetivo. Sentenciado que ostenta prática de falta disciplinar recente (prática de novo crime – furto simples), circunstância a indicar a necessidade de cautela para concessão do livramento condicional. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.